Tribunal: CARF
Processo: 10680.720917/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720917/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.971 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
PAULO CESAR DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa da despesa declarada quando desatendidos os requisitos
exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720917/2010-56
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.971 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720917/2010-56

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 88/90):
Em decorrência da ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte identificado, foi
lavrado auto de infração (fls. 02/09), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, dos
exercícios 2008 e 2009, anos-calendário de 2007 e 2008, formalizando lançamento de
ofício do crédito tributário no valor total de R$ 15.146,81, estando assim constituído,
em Reais:

O relatório fiscal com a descrição dos fatos e enquadramento legal encontra-se às folhas
10/12.
O lançamento originou-se na constatação de dedução indevida de despesas médicas e
de pensão judicial, conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal.
Cientificado do lançamento, o contribuinte o impugna, alegando, resumidamente, o que
se segue:
Impugna apenas a glosa relativa à despesa efetuada com Fabiana da Costa Lopes
no valor de R$ 3.995,00, apresentando os documentos em anexo. O pagamento foi
efetuado em dinheiro, pois não possuí conta bancária.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008, 2009
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação, por documentação hábil e idônea, dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas importa na manutenção da glosa.
Cientificado da decisão, em 14/06/2012 (fls. 96/97), o contribuinte, em
06/07/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 98), insurgindo-se contra a glosa da despesa
odontológica em litígio, alegando, em apertada síntese, que os documentos comprobatórios
constantes dos autos estão em conformidade com a legislação de regência, sendo hábeis a
comprovar a despesa realizada e paga em espécie, portanto idôneos, cabendo a reavaliação da
decisão recorrida, solicitando, caso necessário, a intimação da profissional para fazer a
autenticidade dos recibos apresentados. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 99/106.
É o relatório.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.971 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720917/2010-56

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa odontológica declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga à profissional Fabiana da Costa
Lopes, no valor de R$ 3.995,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
da aludida despesa declarada na DAA/2008.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 88/90), e atendo-se às informações contidas
no auto de infração (fls. 2/9), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre a despesa declarada, não tendo sido comprovado ou demonstrado o
cumprimento dos requisitos legais necessários a motivar a respectiva dedução, consubstanciado
nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao
Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito
de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o art. 80, § 1o, II e III e § 3o do
RIR/99, autoriza a glosa da dedução e a consequente tributação do valor correspondente.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.971 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720917/2010-56

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-se no
valor probante dos recibos como suficientes para as deduções pleiteadas, sem, contudo, justificar
ou demonstrar a efetividade dos gastos com os serviços realizados, situação que, ao meu sentir,
poderia ter sido suprida dentre outros, com a apresentação de declaração emitida pela prestadora
de serviços contratada, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99,
além de atestar o recebimento dos valores pagos – me convenço do acerto da decisão recorrida..
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
declarado, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa operada e
reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter a autuação remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 111
DF CARF MF
Original